Tribunal: TJDFT
Processo: 0711030-87.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por DISTRITO FEDERAL da decisão, nos autos do mandado de segurança (processo n.o 0701118-12.2021.8.07.0018) impetrado por PHARMED COMÉRCIO ONLINE DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA. Em suas razões recursais (ID 24542992), o agravante alega, em síntese, ausência de ato coator, pois a mera alegação de suposta cobrança indevida de DIFAL/ICMS não consubstancia ato coator específico. Defende que a demanda deve ser abrangida pelo precedente decidido pelo Supremo Tribunal Federal (tema no 1093), que teria sido equivocadamente aplicado pelo Juízo singular, sendo devida a exigibilidade do DIFAL de ICMS no caso concreto em análise. Assevera que o agravado não tem legitimidade para exigir a restituição do DIFAL de ICMS, pois não demonstrou ter sido onerado com os encargos financeiros indicados na causa de pedir. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão impugnada seja reformada, objetivando assim o indeferimento da tutela liminar pleiteada pelos recorridos. Ausente preparo, por isenção legal, nos termos do art. 1007, § 1o, do CPC. Por ocasião da análise liminar, deferi o pedido de efeito suspensivo (ID 24910709). Contrarrazões ao recurso (ID 25318901). Vieram os autos conclusos. É o relatório. DECIDO. Em consulta processual no sítio de internet deste Egrégio Tribunal de Justiça, verifica-se que o processo de origem (no. 0701118-12.2021.8.07.0018) fora sentenciado. Desta feita, por evidente, verifica-se a perda superveniente do objeto deste agravo de instrumento, de modo que não mais subsistem as fundamentações impugnadas no recurso, porquanto não há decisão a ser revista por esta instância nesta via recursal. Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, JULGO PREJUDICADO o recurso de agravo de instrumento, em razão da superveniente perda de seu objeto. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora